Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0733863-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLO FERNANDES RAMALHETE SEGUNDO APELADO: DELIA DE MELLO RAMALHETE, CAROLINA RAMALHETE VIEIRA, ZULEIKA DE MELLO RAMALHETE, DELIO DE MELLO RAMALHETE, ULYSSES MELLO RAMALHETE D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 67584149). Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MARCELLO FERNANDES RAMALHETE SEGUNDO em face da sentença de ID Num. 62931468, no âmbito da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial para “decretar a interdição total de DELIA DE MELLO RAMALHETE, declarando-a absolutamente incapaz de praticar os atos da vida civil e conceder a curatela integral, sem limites, a ZULEIKA DE MELLO RAMALHETE - CPF: 334.057.511-87, com poderes integrais para representá-la perante todos” (Num. 62931468 - Pág. 5). Após a interposição do recurso de Apelação, da apresentação de contrarrazões, bem assim da juntada de Parecer do ilustre Procurador de Justiça pelo desprovimento do recurso (Num. 64767868), comparece aos autos (Num. 67584149) a pessoa de ULYSSES MELLO RAMALHETE, filho da Interditada, para pleitear excepcional autorização judicial para visitá-la, ao argumento de que a Curadora vem opondo obstáculos a tanto. É o breve relatório. Como se extrai dos autos, trata-se de petição protocolizada no âmbito de recurso de Apelação interposto e com parecer da Procuradoria de Justiça já carreado aos autos. O pedido de visitação deduzido sob o ID Num. 67584149 não ostenta qualquer característica de urgência apta a induzir sua apreciação no plantão judicial. Com efeito, a genérica consideração do peticionante acerca de recear pela vida de sua genitora vem desacompanhada de qualquer comprovação de que a vida dela esteja sob qualquer risco, mas apenas amparado na afirmação de que é idosa. Patente, portanto, a ausência de risco de perecimento de direito, bem assim da urgência necessária à apreciação do requerimento em Plantão Judicial. Nesse descortino, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 3o do Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” (Grifei). Ante o exposto, determino a normal conclusão, após o recesso forense, do presente recurso de Apelação à juíza natural, a eminente Desembargadora MARIA LEONOR LEIKO AGUENA. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial